Tribunal: TJMT
Processo: 1044945-04.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1044945-04.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA - CPF: 085.292.891-29 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GONCALVES JUNIOR - CPF: 071.716.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO E FUNDAMENTADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada por condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), contra acórdão que manteve a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, buscando a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena; (ii) se há ilegalidade na não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) se o regime inicial fechado foi fixado em desacordo com a lei.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.

A revisão da dosimetria da pena exige demonstração de flagrante ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei, inexistentes no caso.

5.

A negativa de incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa.

6.

O regime inicial fechado foi fixado de forma fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza e quantidade das drogas e o maior grau de reprovabilidade da conduta, não havendo ilegalidade a ser sanada.

7.

A pretensão revisional limita-se à reanálise do conjunto probatório e da dosimetria já apreciados em sede de apelação criminal, configurando indevida utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, salvo diante de flagrante ilegalidade. 2. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado é válida quando amparada em elementos que indicam dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. 3. O regime inicial fechado mostra-se adequado quando fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando ilegalidade passível de revisão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621 e 625, §1º; CP, art. 33, §§2º e 3º; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz
, Sexta Turma, j. 14/11/2022;
STJ, REsp 2.084.235/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024;
TJMT,
N.U 1003146-78.2025.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 13/05/2025; TJMT,
N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/02/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo o v. acórdão da c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na apelação criminal n. 1003787-38.2022.8.11.0011, o qual, após absolvê-la da imputação de prática do crime de associação ao tráfico de drogas, confirmou a condenação imposta na ação penal de mesmo número, oriunda do d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Na petição inicial disponível no ID

335841887, sustenta a revisionanda a existência de erro flagrante na dosimetria da pena, sob o viés da
dissonância
da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006
e da
imposição do regime inicial fechado
, com o
texto expresso da Lei e a evidência dos autos
, na medida em que, ao tempo do crime, não ostentava qualquer condenação definitiva, exercia ocupação lícita e mantinha residência fixa, inexistindo elementos concretos suficientes à demonstração de que se dedicasse a atividades delitivas ou integrasse organização criminosa; demais disso, aponta que a fixação de regime de cumprimento mais gravoso que o ordinariamente compatível com o
quantum
de pena estabelecido, carece de fundamentação idônea.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver-se beneficiada com a
minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
, na fração máxima redutora de 2/3 (dois terços) ou, pelo menos, em fração superior ao mínimo legal de 1/6 (um sexto), com consequente reajuste da sanção final imposta, e o
abrandamento do regime
de cumprimento de pena para o
inicialmente semiaberto.

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 335841881 e seguintes.

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 338548378 pela
improcedência

da revisão criminal, porquanto ausente qualquer vício ou erro de julgamento na condenação ora hostilizada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de
suposto erro na dosimetria da pena
pelo crime de tráfico de drogas
aplicada a
EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA
nos autos da ação penal n.

1003787-38.2022.8.11.0011 – Comarca de Cáceres/MT, sendo certo, outrossim, que está satisfeito o pressuposto descrito
no art. 625, §1.º, do CPP, porquanto a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 05/08/2024
(ID 335841886, págs. 117/118).

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Como já mencionado, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria da pena, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que
EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA

foi
denunciada
e
condenada
juntamente com EDUARDO GONÇALVES JUNIOR na ação penal n. 1003787-38.2022.8.11.0011, ambos como incursos no

art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, porque, de acordo com a denúncia, em data não definida, mas em período anterior a 25 de outubro de 2022, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, e, na data fatídica, por volta das 19h40, em contexto de investigação de crimes de homicídio, uma equipe policial composta pela Polícia Militar, Polícia Civil e Força Tática, realizou abordagem no estabelecimento comercial localizado na Rua Paulina Moreira de Matos, em Mirassol D’Oeste/MT, conhecido como ponto de comercialização de drogas, oportunidade na qual interpelaram o casal que ali se fazia presente, tendo sido encontradas na posse de EDUARDO 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de cocaína, além da quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis) reais em espécie, e com a revisionanda
EDUARDA VITORIA
outra porção de cocaína, diante do que os policiais conduziram-nos ao imóvel em que residiam, localizado aos fundos do bar onde foram abordados, e nesse local promoveram uma busca domiciliar que resultou na apreensão de materiais que são utilizados na preparação de substância entorpecente, como balança de precisão, ácido bórico e embalagem para o acondicionamento de narcóticos.

Ainda consoante se infere da preambular acusatória, o relatório de análise dos dados extraídos do Apple Iphone S pertencente a EDUARDO evidenciou conversas pelo aplicativo WhatsApp com pessoa não identificada, sobre dinheiro da venda de drogas, tendo sido verificada também a existência, no mesmo aplicativo de mensagens, de um grupo denominado “Campesatto”, cujo teor das conversas demonstraria que os integrantes são membros do Comando Vermelho, pois são tratados assuntos
i
nternos e organizacionais do grupo criminoso, a exemplo das regras para que “lojistas” possam aceitar produtos em troca da droga.

Irresignados com a sentença condenatória, os denunciados apelaram a esta eg. Corte de Justiça, tendo a ora requerente
EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA
suscitado a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal sob a assertiva de que não havia fundadas razões e, no mérito, requereu a absolvição de ambos os crimes, com pleitos subsidiários pela desclassificação do narcotráfico para posse de drogas para consumo próprio e retificação da pena-base à míngua de fundamentação idônea. Já o corréu EDUARDO postulou a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas e o reconhecimento da causa de diminuição de pena correspondente ao “tráfico privilegiado”.

Analisando conjuntamente os apelos defensivos, a c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela revisionanda e proveu parcialmente os recursos apenas para absolver os réus da imputação de prática do crime do art. 35 da Lei de Drogas, mantendo intactas as penas aplicadas para cada um deles em decorrência da condenação pelo tráfico de drogas, oportunidade em que
indeferiu

a pretensão recursal de EDUARDO à incidência da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
,
fazendo-o inclusive em relação à ora requerente EDUARDA VITORIA
, apesar de
a matéria não ter sido objeto da apelação criminal interposta por sua defesa técnica.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do v. acórdão relativo à apelação criminal n. 1003787-38.2022.8.11.0011,
verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
- NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL OU REDUZIDAS AS PENAS –
SEGUNDO APELANTE
– ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- RONDAS OSTENSIVAS EM DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO – DEVER CONSTITUCIONAL – ARESTO DO STF, TJMT, TJSP E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO
-
TRÁFICO DE DROGAS
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA] – INSUMOS [ÁCIDO BÓRICO] – REGISTRO DE COMÉRCIO EM APLICATIVOS DE MENSAGEM - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA –
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - AJUSTE PRÉVIO - HIERARQUIA - DIVISÃO DE TAREFAS - PERÍODO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - CULPABILIDADE E NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGAS - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - PENA-BASE MANTIDA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMÉRCIO DE DROGAS – EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES DOS APELANTES – CONVERSAS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - FIGURA PRIVILEGIADA INAPLICÁVEL-
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
.

O policiamento preventivo e ostensivo, “a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”, razão pela qual constituem-se “meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF firmou entendimento de que “não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023).

“Na espécie, a abordagem policial e busca pessoal se deram de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o recorrente portava algo ilícito, notadamente por [...] tentar despistar os policiais, entrando em um estabelecimento comercial [...].” (TJSP, Ap 1501901-95.2023.8.26.0559)

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal nº 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo e ter em depósito” substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

A quantidade de entorpecentes [1,338kg maconha, 862g de pasta-base de cocaína e 630g de cocaína] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.” (TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006)

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [“possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar “maior grau de censura da conduta” (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC).

As quantidades de drogas [1,338kg maconha, 862g de pasta-base de cocaína e 630g de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína e pasta-base da cocaína, que são dotadas de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O “envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [...].” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018).

Recursos conhecidos e provido parcialmente para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas (lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência probatória, conservadas as penas aplicadas aos apelantes no tráfico de drogas [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa ao
primeiro
apelante e 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa ao segundo
apelante
], bem como o regime inicial fechado
.” (ID 335841881).

Sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da condenação, veicula a revisionanda o presente pleito buscando
exclusivamente
a
aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei de Drogas
, discussão que deve ser admitida sob a ótica de que a utilização da revisão criminal para o questionamento da dosimetria da pena tem cabimento restrito à descoberta de novas provas, à violação do texto expresso da lei ou à desproporcionalidade manifesta na fixação da reprimenda, hipóteses inexistentes
in casu.

Tal qual relatado acima, conquanto não fosse objeto do recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA
, a c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça rejeitou expressamente a possibilidade de reconhecimento do “tráfico privilegiado” em prol da ora revisionanda, fazendo-o nos seguintes termos:

“
Passa-se à revisão da dosimetria.

Da apelante EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e natureza/quantidade de drogas.

(...)

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo não o reconheceu por entender que a apelante “se dedicava a atividade criminosa e como já dito, fazia do comércio ilícito de drogas um meio de vida”.

Observa-se que a apelante negociava drogas por aplicativo, possuía diversas fotografias com entorpecentes
[pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha],
buscava drogas em outro município
[Cuiabá]
e outro país
[Paraguai
], bem como possuía envolvimento com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, consoante Relatório Policial nº2022.9.30474, realizado a partir da extração de dados do aparelho celular da apelante

[Redmi, azul, modelo Redmi Note 8, IMEIs 862628050514186/98 e 862628051444185/98 – ID 203460178].

O “envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [...].” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2023).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável.

Consequentemente, conserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º e 3º
).” – destaquei.

Nessa conjuntura,
embora sustente a dissonância da negativa de incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas à evidência dos autos e ao texto expresso da lei, a revisionanda
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses da requerente, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo à acusada mais uma oportunidade de ver sua pena reajustada.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

No caso em exame,
almeja-se tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor da revisionanda
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, e como cediço, a revisão criminal não serve para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos, de modo que a análise de eventual contrariedade da dosimetria da pena à evidência dos autos e/ou ao texto expresso da lei deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

E
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, cito o seguinte aresto oriundo desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório por suposta nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e veicular e alegada prática de tortura por parte dos policiais no momento da prisão em flagrante, bem como com pedido de absolvição por ausência de provas. O acórdão impugnado, proferido pela Primeira Câmara Criminal, julgou parcialmente provida apelação para redimensionar a pena, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a existência de ilegalidade decorrente de provas ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir fundamentos e provas já enfrentados na apelação criminal; (ii) verificar se há elementos novos e idôneos que autorizem a desconstituição da coisa julgada com base no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza jurídica excepcional e autônoma, sendo cabível somente nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal.

4.

A alegação de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e veicular já foi objeto de exame e rejeição no julgamento da apelação, com fundamento na existência de denúncia anônima especificada e diligências prévias que demonstraram fundada suspeita, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.

A tese de ilicitude das provas por suposta tortura também foi analisada nos autos e afastada com base em boletim de ocorrência e laudo pericial que apontam que as lesões resultaram do procedimento de algemamento, sem indício de abuso policial.

6.

A pretensão do revisionando configura tentativa de reexame de provas e teses já analisadas no acórdão condenatório
, sem a apresentação de provas novas ou fatos supervenientes aptos a justificar a revisão, contrariando o disposto no art. 621, III, do CPP.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que
a revisão criminal não se presta à reapreciação do conjunto probatório já valorado, salvo diante de flagrante ilegalidade ou elementos novos e relevantes.

8.

A ausência de novos fundamentos e a repetição de teses rejeitadas em recurso anterior caracterizam uso indevido da revisão criminal como segunda apelação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas ou rediscussão de teses já analisadas em sede de apelação.

2.

É incabível a revisão criminal quando ausente qualquer elemento novo ou ilegalidade flagrante que justifique a rescisão da coisa julgada penal.

3.

A existência de denúncia anônima especificada, corroborada por diligência prévia, autoriza a busca pessoal e veicular nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Lesões corporais decorrentes de algemamento, desacompanhadas de prova robusta de abuso policial, não configuram prática de tortura capaz de ensejar nulidade da prova.

______

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 244, 240, §2º e 621, I e III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711076/RJ, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2544689/TO, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no HC 816504/SP, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJMT, N.U 1025950-74.2024.8.11.0000, j. 05.12.2024, DJE 16.12.2024; TJMT, N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, j. 04.07.2024, DJE 17.07.2024; TJMT, N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, j. 21.03.2024, DJE 22.03.2024; TJMT, N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, j. 07.11.2024, DJE 18.11.2024.
” (N.U 1003146-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025) – Destaquei.

A jurisprudência de outros Tribunais não destoa deste entendimento:

“
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2.
A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos originários
.
” (TJ-DFT – Acórdão 1918419, 0728970-60.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) – Grifei.

Ademais, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, incipiente, aquele que age de maneira originária, sem reiterações
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em tela,
as
circunstâncias fáticas que cingiram a apreensão dos entorpecentes demonstram que a revisionanda efetivamente não é uma narcotraficante ocasional ou incipiente, ao contrário, faz do comércio ilícito de drogas o seu meio de sobrevivência, afinal, o confisco de uma variedade de narcóticos, acompanhada de balança de precisão, materiais típicos de preparação e embalagem de drogas, e cédulas de dinheiro dos mais variados valores, denotam a fluidez e ambientação de
EDUARDA VITÓRIA
no crime de tráfico de drogas, conclusão que é reforçada pela existência de dados periciados extraídos do
smartphone
de seu convivente EDUARDO GONÇALVES e do seu próprio aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante, indicativos do envolvimento do casal com a organização criminosa Comando Vermelho, inclusive de que a casa onde residiam teria sido fornecida pela facção para ocultar entorpecentes, os quais, em algumas oportunidades, eram transportados pela revisionanda
de
ou
para
outras cidades de Mato Grosso, e até de fora do país.

Por todos esses motivos, avulta, à toda evidência, que a negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não afronta o texto expresso da lei, tampouco a evidência dos autos, devendo, pois, ser ratificada.

De se acrescer, enfim, que a imposição do
regime inicial fechado
se encontra lastreada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos [1,338kg maconha, 862g de pasta-base de cocaína e 630g de cocaína], bem assim, na existência de vetores judiciais avaliados em demérito da revisionanda [
culpabilidade
da agente,
quantidade
e
nocividade
das drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006], e, como cediço, embora o montante da reprimenda recomende o regime inicial semiaberto –

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas, aliada à expressiva quantidade de narcóticos apreendidos, autoriza a aplicação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial interposto em face de acórdão deste Tribunal de Justiça mato-grossense, versando sobre caso análogo:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena em condenação por tráfico de drogas, apesar de a pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de droga apreendida (14 quilos de cocaína). O recorrente busca a reforma do acórdão para fixar o regime inicial fechado, sob o argumento de que a quantidade e a natureza da droga justificam maior rigor no regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i)
verificar se a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial fechado de cumprimento da pena;
e (ii) determinar se o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, mas sujeita à revisão quando constatada flagrante ilegalidade, especialmente no que tange à observância dos parâmetros legais e ao princípio da proporcionalidade.
4. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto,
a pena foi estabelecida definitivamente em 5 anos e 10 meses de reclusão, com circunstâncias judiciais desfavoráveis relacionadas à quantidade e à natureza da droga apreendida, o que torna inadequado o regime semiaberto
fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em situações análogas, o regime inicial fechado é o mais adequado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea a, e § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
” (STJ - REsp: 2.084.235/MT 2023/0236623-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Desta feita, inexistindo teratologia ou erro flagrante na dosimetria da pena e na imposição do respectivo regime de cumprimento, e sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja eventualmente contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, a revisionanda intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado para o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, sem a apresentação de fato novo ou prova inédita que justifique a rescisão do julgado, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais; estou convencido de que
a ação revisional está fadada ao insucesso
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA
e mantenho incólume a condenação definitiva imposta na ação penal n.

1003787-38.2022.8.11.0011, que tramitou no d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026